Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DEMORA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança objetivando o pagamento de parcelas vencidas de pensão por morte, não quitadas no período de outubro a dezembro de 2017. A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando o ente federativo ao pagamento do valor de R$ 5.296,16 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), acrescido de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de cobrança das parcelas de pensão vencidas; (ii) determinar se há causa suspensiva do prazo prescricional em razão da demora administrativa no reconhecimento e pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública, conforme o art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão.
4. A suspensão do curso da prescrição ocorre nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, quando demonstrada a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida pela Administração, desde que haja requerimento protocolado pelo titular do direito, como verificado no caso concreto.
5. Restou comprovado que a parte autora apresentou requerimento administrativo pleiteando o pagamento dos valores em atraso, o que interrompeu o prazo prescricional.
6. A Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu, em resposta a ofício da Defensoria Pública, a pendência de pagamento e a tramitação de processos internos para apuração dos débitos, reforçando a configuração da causa suspensiva.
7. Precedente desta Corte (Acórdão 1980055) reafirma o entendimento de que, iniciados os procedimentos administrativos dentro do prazo legal e havendo demora atribuída à Administração, não se configura a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.